Tribunal: STF
Processo: ACO 2950
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Legitimidade passiva da União. Necessidade de tomada de contas especial.



    1.  Agravo em face de decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente o pedido, para afastar a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência motivada pelo descumprimento de convênio, em razão da falta de garantia do contraditório e da ampla defesa prévios à anotação. Neguei o pedido de aprovação das contas referentes ao convênio.



    2.  Recurso em que se alega: (i) a ilegitimidade passiva da União, uma vez que a inscrição foi realizada por autarquia federal; (ii) a desnecessidade de tomada de contas especial para a inscrição nos cadastros federais de inadimplência; e (iii) a pendência de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral sobre o tema. 



    3.  A União tem legitimidade passiva nas causas que cuidam da inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, mesmo quando se trate de inscrição efetuada por autarquia federal. Precedentes.



    4.  A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, em caso de descumprimento parcial ou total de convênio, antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Tal conclusão compõe a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.067.086, relatoria da Ministra Rosa Weber. A conclusão do julgamento do recurso extraordinário impõe prejuízo ao terceiro argumento do agravante.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.